Tribunal: CARF
Processo: 13603.720044/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. TEMA736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720044/2014-16
ACÓRDÃO
3001-003.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.. MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-
HOMOLOGADA. TEMA736 STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-
003.654, de 25 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 13603.720046/2014-
13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720044/2014-16
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: [...]
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO.
MOMENTO.
O fato gerador da multa isolada por compensação não homologada é a não
homologação e não a decisão definitiva em âmbito administrativo quando há
litígio. Desta forma, o lançamento da multa pode ser realizado antes do término
da lide administrativa.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As instâncias administrativas não são o foro adequado para apreciar questões e
alegações que importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos validamente editados
nem de inconstitucionalidade de leis.
MULTA ISOLADA DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO
POR DRJ. EXONERAÇÃO PARCIAL DA PENALIDADE.
Quando o sujeito passivo logra êxito parcial no litígio administrativo instaurado
em decorrência da negativa de homologação de compensação, com o
reconhecimento parcial do direito creditório afeto ao encontro de contas
requerido, é imperiosa a exoneração proporcional da multa isolada aplicada pela
negativa de homologação da compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente lançamento versa sobre notificação de lançamento de quanto a multa
isolada por compensação não-homologada decorrente de compensações declaradas, multa essa
aplicada com fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249/2010.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720044/2014-16
3
Apresentada manifestação de inconformidade a DRJ julgou improcedente o recurso,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. suspensão da exigibilidade do crédito tributário
2. revisão do crédito tributário – apresentação de documentos fiscais
E no mérito:
3. inaplicabilidade da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de notificação de lançamento para a exigência de
multa isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996. A
penalidade foi aplicada em razão de compensações não homologadas.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não dos
créditos pleiteados, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de
questionamento no Supremo Tribunal Federal – STF, na sistemática de
Repercussão Geral (Tema 736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.o
796.939/RS, de relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da
descrição para se verificar a relação com o julgamento desse processo
administrativo:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720044/2014-16
4
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou de declaração de compensação não homologada pela Receita
Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ.
ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao
próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3.
A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do
artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5.
Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor
da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720044/2014-16
5
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se
observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em
relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara
substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da
correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um
juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé
em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente
caso, observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF n.o 1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou”
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.
Ante o todo exposto, voto por acatar a preliminar suscitada e conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa aplicada por
compensação não homologada.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720044/2014-16
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acatar a preliminar suscitada
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Original